Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003044-95.2021.811.0000
Recorrente: ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Recorrida: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95692979) interposto por ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 86794999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE O PAGAMENTO DAS DESPESAS SEJA SUPORTADO PELO EXECUTADO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu. (RAI n° 1003044-95.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 92666951.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1o, III e IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão deixou de sanar omissões relevantes, fundamentando a decisão de forma genérica;
(ii) ofensa aos arts. 502 e 505 do CPC, ao fundamento de que o Tribunal “voltou atrás de sua própria decisão” a qual estaria acobertada por preclusão “pro judicato”.
(iii) violação ao art. 643 do CC, ao argumento que a norma legal impõe ao depositante (recorridos) o ônus de arcar com os custos do depósito perante o depositário.
Recurso tempestivo (id. 95815997).
Devidamente preparado (Certidão de id. 96018992).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 96758499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1o, III e IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, III e IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por ela suscitadas nos autos, deixando de sanar omissões relevantes, em especial sobre o art. 643 do CC (responsabilidade o depositante em arcar com as custas decorrentes do deposito) e o teor do auto do arresto (id. 77326465), o qual consignou serem as recorridas as únicas responsáveis pelo pagamento do custo da armazenagem.
Na hipótese dos autos, o juízo singular entendeu que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, seria da recorrente, eis que sucumbente na ação de origem, sem que tenha se insurgido contra a sentença.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Frisa-se que não se discute a extinção do processo, tampouco o direito inafastável de retenção, pela SIPAL pela armazenagem do produto. A controvérsia rescinde na sucumbência.
[...]
Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.
Registra-se que as Agravadas não ficaram com a incumbência de fiel depositária do produto arrestado e depositado no Armazém da Sipal, porque no Agravo de Instrumento no 8421/2016 o recurso apenas autorizou o depósito do produto, até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estavam sendo colhidas, em armazém idôneo, com termo tomado pelo gerente do local (id 77326466).
Frisa-se que na ocasião, o acórdão proveu parcialmente o recurso interposto pelo FUNDO contra decisão que havia deferido o sequestro dos grãos em favor das autoras agravadas e, por cautela, a ambas as partes, determinou que o produto ficasse armazenado em local armazém idôneo, até que fosse verticalizada a questão na cautelar de origem.
Logo, desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo “responsáveis pelos custos da efetivação da medida”, naturalmente não pode ser entendido como o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem, como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem.
Destaca-se, bem a propósito, que referida ação cautelar n° 1103-10.2015.811.0107, ajuizada pelas agravadas, foi julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.
[...]
Na data de 05-11-2020, a depositária Sipal Industria e Comércio Ltda requereu a retenção dos valores de armazenamento do produto, na quantia de R$ 744.666,70.
Diante da aludida petição, na data de 11 de novembro de 2020, a Agravada Agroverde requereu fosse autorizado o desconto do valor, frente ao trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, o que, por consequência, impõe a responsabilidade do Fundo Estrutura em arcar com as despesas do processo.
Após a venda e depósito do valor, a decisão recorrida entendeu em 26-01-2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu (ID 77326459)”. (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1o, III e IV e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Alterar a conclusão do acórdão ao fundamento de preclusão pro”judicato” demanda o reexame de premissas fático-probatórias, portanto, vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) TESE DE VIOLAÇÃO AOS EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA, SOB INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 223, 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC/2015. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO PONTO, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) Interposto Recurso Especial, nele a parte ora agravante indicou contrariedade aos arts. 223, 489, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, e sustentou, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e de outro lado, a violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o correspondente Agravo em Recurso Especial. Na decisão agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para não conhecer do Recurso Especial, ensejando a interposição do presente Agravo interno. (...) IV. No tocante à tese de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada, sustentada sob alegação de contrariedade aos arts. 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam os efeitos preclusivos da coisa julgada, quando o exame da controvérsia pressupõe reexame do contexto-fático probatório dos autos, como no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 268.156/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 1.642.697/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1410302/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)”. (grifei).
Já no que atine ao ônus/responsabilidade de pagamento com os custos do depósito, de fato o acórdão concluiu a questão à luz da sucumbência, eis que “cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu” (sic).
A propósito, segundo entendimento do STJ:
“Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)” (grifei).
Assim, rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, mediante a análise do acervo fático dos autos, concluiu pelo ônus da recorrente em arcar com os custos do depósito, em razão da sucumbência importa em simples reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos 502 e 505 do CPC e 643 do CC, ante o óbice da Súmula 07/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça